Tribunal: TJDFT
Processo: 0002563-44.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. QUANTIDADE DE DELITOS. PROVA DÚBIA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE PARA DOIS DELITOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA. VALOR. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que a vítima, durante todo o período da internação para tratamento de depressão e de transtorno da personalidade boderline, tinha a sua capacidade de autodeterminação reduzida, de modo que não poderia consentir na prática de atos sexuais. O recorrente, por ser enfermeiro e um dos responsáveis pelos cuidados da vítima, tinha total conhecimento do estado de saúde da ofendida.
2. A prática de conjunção carnal e de atos libidinoso diversos com a vítima, em razão do seu estado de vulnerabilidade, caracteriza o crime de estupro de vulnerável (Artigo 217-A, § 1o, do Código Penal).
3. Existindo dúvidas razoáveis a respeito do número de atos sexuais praticados entre o recorrente e a vítima, deve-se decidir em favor do réu, reconhecendo-se, no caso concreto, que foram 03 (três) os crimes praticados.
4. Caracterizado bis in idem em relação à uma das agravantes, afasta-se a avaliação desfavorável da culpabilidade.
5. Não há elementos seguros para reconhecer que a recorrente piorou seu estado de saúde após os fatos narrados nos autos, o que afasta a avaliação desfavorável das consequências do crime.
6. O réu admitiu que praticou conjunção carnal com a vítima, no interior da clínica, por duas vezes, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea para dois dos crimes pelos quais foi condenado.
7. Considerando que houve pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a condenação à reparação mínima de danos a títulos de danos morais. Todavia, não obstante a gravidade dos fatos, mostra-se razoável e proporcional fixar a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente pelos crimes de estupro de vulnerável, reconhecer que foram 03 (três) os crimes praticados (artigo 217-A, § 1o, por três vezes, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação a 02 (dois) delitos e reduzir o valor da condenação à reparação de danos morais, reduzindo-se a pena total do recorrente de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, para 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.